Tribunal: TJDFT
Processo: 0721795-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por União Brasiliense de Educação e Cultura contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (Id 94336689 do processo de referência) que, nos autos da ação de regresso por ela ajuizada, em desfavor de Costa Ribeiro Empresarial Ltda – EPP, Vania Costa Ribeiro e Claudair Costa Ribeiro, processo 0716725-19.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela provisória, nos seguintes termos: (...) Passo à análise da tutela de urgência. A parte autora pleiteia tutela de urgência para que seja efetuado bloqueio da quantia supostamente devida. DECIDO. Para a concessão da tutela de urgência é mister a presença dos requisitos descritos no art. 300 do CPC, a saber a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, ausentes estão os requisitos da tutela de urgência e até mesmo de evidência. Isso porque a parte requer a realização de bloqueio judicial da quantia que entende devida, providência que asseguraria o recebimento da suposta dívida. Contudo não se mostra possível o acolhimento do pleito nesse átimo processual, porquanto não demonstrada, de plano, a insolvência da parte requerida. Acrescento que a questão atinente ao direito de regresso demanda aprofundamento nas questões fáticas e jurídicas trazidas na inicial, após o exercício do contraditório e da ampla defesa. Diante disso, por qualquer vertente que se olhe, mostra-se ausente a possibilidade de concessão de tutela nesse átimo processual, razão pela qual a INDEFIRO. Intime-se e citem-se os(a) requeridos(a) para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. Em razões recursais (Id 27096688), a agravante narra ter requerido a concessão de tutela cautelar no intuito de bloquear valores em contas bancárias e arrestar bens imóveis dos agravados, a fim de assegurar futura execução no importe de R$ 81.965,72. Relata que firmou contrato de prestação de serviço de estacionamento com a empresa Costa Ribeiro Empresarial Ltda. – ME em 12/7/2011, com o intento de que esta promovesse a administração dos estacionamentos internos dos Campus 1 e 2, sendo os agravados fiadores das obrigações contraídas. Cita as cláusulas contratuais 3.1.6 e 3.1.7, estabelecendo a responsabilidade da empresa agravante em suportar com exclusividade os encargos tributários, trabalhistas e previdenciários decorrentes da prestação dos serviços de administração do estacionamento, assim como assumir com exclusividade os encargos provenientes de ações trabalhistas relacionadas com a execução dos serviços contratados. Afirma que, a despeito das referidas previsões contratuais, 3 (três) dos ex-funcionários da agravada ajuizaram demandas individuais na Justiça do Trabalho para satisfação de verbas trabalhistas inadimplidas, cuja responsabilidade subsidiária recaiu sobre a IES agravante, por força da Súmula 331, IV, do TST. Indica ter pago a quantia total de R$ 72.448,39 (setenta e dois mil quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e nove centavos) pelos débitos trabalhistas: R$ 45.048,11 em 16/7/2020; R$ 13.879,88 em 18/1/2021; e R$ 13.520,40 em 22/2/2021. Salienta o inadimplemento da contratada, porque deixou de ressarcir à agravante os referidos valores, em inobservância aos termos da cláusula 6.1.11, alínea b, do contrato de prestação de serviços de estacionamento. Entende que a decisão agravada de indeferimento da tutela cautelar na ação de regresso merece reforma, uma vez que a insolvência da contratada ficou demonstrada nas execuções trabalhistas, nas quais não foram localizados bens passíveis de penhora em nome da empresa agravada. Sustenta que a probabilidade do direito repousa no artigo 934 do Código Civil, que assegura àquele que ressarcir o dano causado por outrem reaver o que houver pago daquele por quem pagou. Ressalta a responsabilidade dos demais agravados firmada por contrato de fiança, conforme art. 818 do CC. Argumenta o risco ao resultado útil do processo fundado na falta de localização de bens penhoráveis da empresa agravada, a qual está com suas atividades suspensas desde 2018, tornando remota a possibilidade de satisfação do crédito. Destaca que um dos sócios da empresa é o Sr. Claudair Costa Ribeiro, agravado e fiador do contrato, o qual possui pleno conhecimento do ajuizamento das reclamações trabalhistas e se quedou inerte em promover a quitação dos débitos reclamados. Menciona a existência de outras cinco demandas de mesma natureza em fase de execução em que a IES agravante foi subsidiariamente responsabilizada e tem efetuado o pagamento parcelado nos termos do artigo 916 do CPC. Pede a reforma da decisão agravada para que seja concedida a tutela cautelar pretendida, nos seguintes termos: a) A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, com fundamento no artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, para o fim de reformar a decisão ora agravada, a fim de que seja concedida a tutela cautelar e determinada: (i) pesquisas via SISBAJUD, para que seja promovido o bloqueio do R$ 81.965,72 (oitenta e um mil novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e dois centavos) nas contas correntes localizadas em nome dos agravados; e (ii) pesquisas via os sistemas INFOJUD, RENAJUD e ERIDFT, nos nomes dos agravados para arrestar bens imóveis e móveis que sejam passíveis de reivindicação, para garantir o pagamento de eventual condenação, na hipótese de não localizada a quantia nas contas pesquisadas. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 27096689). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[1]. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Quanto à tutela de urgência de natureza cautelar, o art. 301 do CPC prevê sua efetivação “mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”. Pois bem, apesar do esforço argumentativo empreendido em razões recursais, não encontro evidenciados os requisitos para a concessão da tutela recursal de natureza cautelar. Explico. A agravante defende a necessidade de reservar a quantia que entende devida no bojo de ação regressiva correspondente ao montante pago por ela em ações trabalhistas, tendo em vista a responsabilidade subsidiária que lhe foi atribuída. Para tanto, indica, em síntese, a insuficiência patrimonial da empresa agravada lastreada na própria frustração da satisfação dos créditos perseguidos em execuções trabalhistas. Contudo, a situação narrada, por si só, não autoriza a tutela de urgência cautelar, a fim de garantir eventual execução de obrigação de pagar quantia certa que possa vir a ser estabelecida em benefício da parte agravante. O receio manifestado de possível dificuldade em buscar a satisfação do crédito em hipotético cumprimento de sentença não se justifica pelo só fato de apenas um dos agravados sinalizar, desde logo, ausência de bens penhoráveis. Isso considerando que ainda há dois outros agravados garantidores da dívida excutida, cuja higidez patrimonial não se pode presumir maculada. Com efeito, em relação aos demais fiadores, o agravante não cuidou de alegar e, menos ainda, de demonstrar, minimamente, situação de insolvência civil ou de ocultação ou dilapidação de correspondente patrimônio para evitar o cumprimento de obrigações assumidas. É inviável presumir essa situação para reconhecer o direito do agravante à tutela de urgência requestada no juízo de origem, que pretende, ao cabo, instaurar indevida espécie de execução provisória, mediante a determinação de pesquisas de bens penhoráveis, via sistemas BacenJud, InfoJud, RenaJud e eRIDFT, com o fito de acautelar quantia em processo de conhecimento. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado desta e. 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA. PENHORA DE CRÉDITO DA TITULARIDADE DA PARTE RÉ. MEDIDA CONSTRITIVA DE NATUREZA CAUTELAR. NATUREZA DE ARRESTO. PROVA LITERAL DE DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. INEXISTÊNCIA. FASE COGNITIVA DA AÇÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, inclusive quando revestida de natureza cautelar (CPC, arts. 300 e 303). 2. A tutela provisória aviada com feição de arresto, destinada à indisponibilidade de patrimônio da parte ré como forma de asseguração da efetivação do direito material postulado, somente é passível de ser concedida se divisada a probabilidade do direito invocado e a plausibilidade da subsistência da não concessão advir risco ao resultado útil do processo, implicando a ausência desses pressupostos conjugados seu indeferimento em sintonia, inclusive, com os postulados inerentes ao devido processo legal. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1155159, 07168872220188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Diante dos argumentos expostos, em que a ação regressiva até o momento se encontra em fase de conhecimento, sem sequer ter havido citação das partes agravadas, milita em favor destas a observância do devido processo legal, mediante oportuno e regular contraditório e ampla defesa. Vale frisar que, mesmo se reconhecesse o crédito em favor da parte agravante, em análise perfunctória, não identifico a probabilidade do direito alegado nem de provimento do agravo de instrumento, à míngua de indícios mínimos de insuficiência de bens de todos os responsáveis pela obrigação apontada pela recorrente. Em relação ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito invocado, de modo que sem verificação daquele considero inviável o reconhecimento deste, notadamente pela carência de elementos de informação que demonstrem ser fundado e concreto o receio de dilapidação ou ocultação de bens pelos agravados para evitar eventual satisfação de crédito em cumprimento de sentença. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos cumulativamente os requisitos legais do art. 300, caput, do CPC para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido.(Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2.Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3.Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime.(Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, considero ausentes os indispensáveis pressupostos para atribuição da postulada tutela cautelar de urgência. De qualquer sorte, a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após oitiva das partes agravadas, pelo colegiado, no julgamento definitivo do presente recurso. Por essas razões, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto às partes agravadas oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 26 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1]Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;